Tribunal: STF
Processo: AR 2274
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-15
Data de publicação: 2014-05-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCS. II, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA FISCAL DO TRABALHO. CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE. PRETENSÃO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, o impedimento que viabilizaria a ação rescisória pressupõe ter o Ministro contrariado o art. 134 daquele Código. A circunstância de o Ministro Relator ter atuado como Advogado-Geral da União em processos distintos não causa o seu impedimento no Recurso Extraordinário n. 367.460.



    2. Incabível a presente ação rescisória por fundamentar-se o acórdão rescindendo na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    3. Erro de fato consiste em admitir existente situação não ocorrida ou ou considerar inexistente algo efetivamente ocorrido. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões dos Autores.



    4. Ação rescisória julgada improcedente.